Tribunal: TJDFT
Processo: 0702892-06.2023.8.07.0019
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE COM MOTOCICLETA. FIO DE INTERNET EM ALTURA IRREGULAR NA VIA PÚBLICA. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS. DANOS MATERIAIS. DANOS EMERGENTES. LUCROS CESSANTES. DANOS MORAIS. DANOS ESTÉTICOS. CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Rejeitada a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, por estarem presentes os fundamentos de fato e de direito no recurso. Igualmente, rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva, por confundir-se com o mérito da demanda.
2. A controvérsia recursal cinge-se em aferir se existente a responsabilidade da apelante quanto evento danoso sofrido pelo apelado, no que tange aos danos emergentes, lucros cessantes, danos morais e danos estéticos.
3. Aplicável o Código de Defesa do Consumidor, considerando o apelado como consumidor por equiparação (bystander).
4. Configurado o nexo causal entre a conduta da empresa apelante e o acidente sofrido pelo apelado, que foi atingido por fio de internet em altura irregular enquanto trafegava de motocicleta.
5. Danos materiais reconhecidos, sendo danos emergentes fixados com base na tabela FIPE da motocicleta e os lucros cessantes conforme comprovado nos autos.
6. Danos morais configurados. Levando-se em consideração as peculiaridades do caso concreto, a saber a condição econômica das partes, a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido e a extensão do dano causado, tem-se pela manutenção do quantum condenatório.

7. Danos estéticos comprovados por laudo pericial, com valor indenizatório mantido.
8. Preliminares rejeitadas. Negou-se provimento ao apelo.